Tribunal: TJES
Processo: 5000003-50.2020.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-50.2020.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DE SOUZA SANTOS

APELADO: LABMAIA LABORATORIO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO EM EXAME LABORATORIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESULTADO ALTERADO DE EXAME CLÍNICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA SUBSEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Daniel de Souza Santos contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro em exame laboratorial realizado pelo Laboratório Labmaia. O apelante sustenta que resultado altamente alterado de triglicerídeos (752,60 mg/dl) induziu à prescrição de medicamentos inadequados, provocando reações adversas e internação de urgência. Afirma que exame posterior, realizado poucos dias depois, apresentou resultado normal (66,5 mg/dl), o que evidenciaria falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço laboratorial apta a configurar responsabilidade objetiva do laboratório apelado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e materiais, especialmente o nexo de causalidade entre o alegado erro e os prejuízos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos laboratórios de análises clínicas é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.
4. A redução do nível de triglicerídeos em exame posterior pode decorrer do uso da medicação prescrita, não havendo prova técnica que demonstre erro na realização do exame inicial.
5. O laudo laboratorial contestado continha advertência expressa quanto à necessidade de repetição da coleta, a critério médico, o que caracteriza cumprimento do dever de informação.
6. Não comprovada falha na prestação do serviço nem nexo causal entre o exame e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do laboratório exige prova do defeito no serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.
2. A mera divergência entre dois exames realizados em momentos distintos, sem prova técnica de erro, não comprova falha na prestação do serviço.
3. Advertência expressa no laudo sobre a necessidade de repetição do exame configura cumprimento do dever de informação e afasta presunção de negligência.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e §3º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5000003-50.2020.8.08.0039

APELANTE
: DANIEL DE SOUZA SANTOS

APELADO
: LABMAIA LABORATÓRIO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DANIEL DE SOUZA SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Pancas/ES
, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada
recorrente
contra o
LABMAIA LABORATÓRIO LTDA
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a r. sentença deve ser reformada, pois houve falha na prestação do serviço laboratorial, consubstanciada na divulgação de resultado alterado de exame de triglicerídeos (752,60 mg/dl), que ensejou prescrição de medicação inadequada, ocasionando mal-estar e internação de urgência. Alega que novo exame realizado poucos dias depois constatou resultado normal (66,5 mg/dl), o que evidencia erro no exame anterior. Defende que, diante da divergência entre os resultados e dos sintomas físicos apresentados após o uso da medicação, está caracterizada a responsabilidade objetiva do laboratório apelado, bem como o dano moral in re ipsa. Afirma que não se desincumbe da responsabilidade o prestador de serviço que, apesar de inserir nota genérica sugerindo repetição do exame, fornece resultado que induz à prescrição equivocada de medicamentos. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que o autor realizou exame de rotina em 16/10/2019, junto ao laboratório da empresa requerida, obtendo resultado de triglicerídeos com valor de 752,60 mg/dl. De posse do resultado, dirigiu-se à Unidade de Pronto Atendimento de Pancas, onde foi medicado com os fármacos Sinvastatina 20mg e Ciprofibrato 100mg.

Após iniciar a medicação, o recorrente, que havia iniciado viagem para a Bahia, passou a apresentar sintomas como diarreia, dor estomacal, desmaios, fraqueza nas pernas, dores na cabeça e sensação de infarto. No dia 05/11/2019, foi internado em nosocômio situado em Teixeira de Freitas/BA, onde foi submetido a novos exames, os quais apontaram triglicerídeos em 66,5 mg/dl, valor compatível com normalidade.

Após analisar os fatos narrados, as provas produzidas e os fundamentos apresentados pelas partes, entendo que deve ser improvido o apelo.

De início, vale consignar que a responsabilidade civil do laboratório de análises clínicas é objetiva (art. 14, caput do CDC), de modo que o laboratório responde pelos eventuais danos causados a um paciente em caso de defeito na prestação do serviço, independentemente de sua culpa.

Com efeito, caberá ao paciente comprovar o dano e o nexo causal entre este e o serviço defeituoso. Por outro lado, o laboratório só se exime da responsabilidade se provar que o defeito não existe ou que a culpa exclusiva foi do consumidor ou de terceiro.

No caso em exame, não restou comprovada, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a ocorrência de falha na prestação do serviço imputável ao recorrente. Não há demonstração cabal de erro na elaboração do exame laboratorial, sobretudo porque, conforme narrado pelo próprio apelante em sua petição inicial, após a emissão do laudo, este foi submetido a tratamento medicamentoso, circunstância que, por si, pode justificar a posterior redução dos níveis de triglicerídeos identificada em exame subsequente.

Ademais, o próprio resultado laboratorial apresentado pela parte recorrente contém advertência expressa quanto à necessidade de eventual repetição da coleta, a critério clínico, o que configura o cumprimento do dever de informação nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico, afastando, assim, presunção de negligência por parte do Laboratório.

A simples alegação de agravamento do estado de saúde após o início da medicação, sem prova técnica que vincule diretamente o suposto erro laboratorial ao dano experimentado, revela-se insuficiente para atribuir responsabilidade ao laboratório, uma vez que os efeitos colaterais do fármaco prescrito — cuja administração foi efetivada por médico autônomo, que não possui qualquer relação com o Apelado — ou outras causas exógenas não podem ser automaticamente imputadas ao prestador do serviço de diagnóstico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Nos termos do artigo, 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majora
r os honorários advocatícios para o importe de
15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão nos termos do artigo 98, §3º do CPC.